Tribunal: TJMT
Processo: 1028975-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028975-40.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil.
E
mbargos de declaração.
A
pelação.
A
rbitramento j
udicial d
e honorários advocatícios
contratuais.
R
escisão unilat
eral
de
contrat
ação de
honorários
advocatícios
ad
exitum
.
O
missão reconhecida pelo STJ
sobre a p
endência de condição suspensiva e da validade e eficácia do termo de quitação da obrigação. R
escisão unilateral que frustr
ou e afastou
condição suspensiva
.
T
ermo de quitação genérico.
A
usência de especificação do débito e dos processos.
I
nexistência de vício de consentimento.
E
tapas de serviço realizadas e ausência de prova da quitação.
A
rbitramento
proporcional
d
a verba
honorári
a
.
E
mbargos
acolhidos, mas sem efeito modificativo.

I. Caso em exame

1.
Reanalise dos
embargos de declaração
interpostos
pelo réu, por força de decisão proferida pelo
eg
. STJ,
contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Sociedade/autora e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco/réu, a fim de reformar a sentença
apenas
para minorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão
controvertida envolve
discussão
sobre a
validade dos termos de quitação
emitidos pela autora
e a
sua
eficácia probatória como fato extintivo do
direito
pleiteado nos autos; se há serviço efetivamente prestado pela autora que ainda carece de pagamento apropriado; e
se
a existência de
condição suspensiva
ajustada contratualmente, ainda não implementada, obsta ou não o pagamento exigido pela autora.

III. Razões de decidir

3.
Conforme o uniforme entendimento adotado por este
eg
. Tribunal de Justiça a respeito do tema, “o
s termos de quitação apresentados pelo Banco
,
embora não
padecem
de vício de consentimento, não observam a forma legal visto que se revelam genéricos, por não especificarem os processos, os serviços prestados ou as etapas contratuais a que se referem, o que afasta sua eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários discutidos na presente demanda.

O arbitramento de honorários decorre da rescisão contratual e da comprovação de efetiva atuação do escritório em processo específico, com a prática de atos processuais relevantes até a destituição, sem impugnação concreta quanto à realização dos serviços ou demonstração de pagamento correspondente.

A existência de contrato com previsão de pagamento por êxito não impede o arbitramento judicial dos honorários quando a rescisão impede a continuidade do patrocínio e quando não comprovada a quitação das atividades já desempenhadas, observado o critério da razoabilidade e os parâmetros contratuais como referência
”
(TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado – RED no 1003630-72.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 28/01/2026)
.

IV. Dispositivo

4
. Embargos de
d
eclaração
acolhidos, mas sem efeito modificativo
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO
interposto

por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
e também

pelo BANCO BRADESCO S.A.
,
c
on
tra
o

v.
acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1028975-40.2022.8.11.0041
, originário dos autos da
a
ção
de
Arbitramento de Honorários Advocatícios
(Proc. no
1028975-40.2022.8.11.0041
),

à unanimidade,
nego
u
provimento ao recurso
interposto pela

Sociedade/
autora, e d
e
u parcial provimento ao recurso
interposto pelo

Banco/
réu
, a fim de reformar a sentença apelada para

arbitrar em R$ 1.500,00 os honorários advocatícios devidos à Sociedade/autora por sua atuação profissional no Proc. no 0612595-30.2019.8.04.0001 e, de igual modo, em R$ 1.500,00 em função dos serviços prestados
n
o Proc. no 1000545-48.2020.8.11.0009, por fim, em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela atuação profissional que exerceu no Proc. no 0006030-24.2019.8.27.2729

(cf. Id. no
244836150
).

A Sociedade/autora/embargante
sustenta omissão do
acórdão embargado porque, segundo aduz,
“a nova redação do
do
§ 2o do art. 22 da Lei no 8.906/1994 não foi enfrentada pelo v. acórdão”, e
, nesse sentido,
destaca
que, “ao alterar a redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, dispositivo que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, o legislador expressamente vinculou a valoração dos honorários aos limites estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, o que deixou de ser observado pelo v.
a
córdão embargado”,
pelo que pede
o acolhi
mento dos embargos de declaração para seja suprida a omissão indicada
(cf.
Id. no
246645174
).

O Banco/réu/embargante suscita a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, pois,
a
o chancelar o entendimento d
o Juízo de 1o Grau,
o
acórdão
embargado
incorreu no mesmo erro
,
qual seja,

“estar fora dos limites pleiteados na causa, sendo ambas nulas de pleno direito, além de baseadas em premissa fática equivocada”
.

Afirma que “
há contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato;
ii
) a existência de previsões de pagamentos;
iii
) a existência de termo de quitação e renúncia; e
iv
) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários
”, queixando-se, nesse sentido, de que
o “contrato de prestação de serviços e o Termos de Quitação de pagamentos com renúncia expressa de outros eventualmente havidos são provas que vêm sendo ignoradas e mal valoradas no Judiciário deste Estado”
.

Diz, ainda nessa perspectiva, que “a decisão se omite quanto à cláusula 6 contratual, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados
naquela
cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados”.

Alega a presença de “erro material, contradição e omissão no
quantum
arbitrado e índice de atualização”, aduzindo que o acórdão “é omisso em relação à fundamentação (o que acarreta, inclusive, nulidade, nos termos do art. art. 489, § 1o do CPC) para a justificativa do valor arbitrado”,
e,
de igual forma,
no que
diz
respeito à
distribuição do
s
ônus sucumbencia
is,
pois, “havendo condenação do embargante em montante inferior ao pedido de condenação (de 18% sobre o valor atualizado da causa), necessário realizar a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC”.

Pede, então,
o acolhi
mento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios elencados, e, em razão dos efeitos modificativos daí decorrentes, seja dado provimento ao seu apelo a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito ou, alternativamente, julgar improcedente o pedido autoral
(cf.
Id. no
246721195
).

A Sociedade/autora apresentou as
contrarrazões
vinculadas ao
Id. no
248722650
, enquanto o Banco/réu contrarrazoou junto ao Id. no
249040172
, ambos com postulações reciprocas de rejeição dos declaratórios adversários.

Na sessão de julgamento do dia
03/12/2024
, esta
eg
.
1a Câmara
de Direito Privado,
por votação
un
â
nim
e
,
rejeitou ambos os embargos declaratórios
(cf. Id. no
257327656
).

O
Banco/
réu
inter
pôs
o

Recurso Especial
vinculado ao
Id. no
264873776
, enquanto a
Sociedade/
autora
interpôs Recurso Especial
junto
ao Id. no
265210751
, ambos inadmitidos por decisão da
Vice-
P
residên
cia deste
Tribunal de Justiça
(cf. Id. no
278160879
).

Em decisão monocrática proferida nos autos do

AREsp
no
2
.
971
.
752
/MT,
a
Exm
a
. Sr
a
. Ministr
a

Maria Isabel Gallotti
deu
parcial provimento ao recurso especial
do Banco/réu,

“
a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, especificamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; (
ii
) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento; e
,
(
iii
) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se há, de fato,
ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória
”, e
julgou prejudicado o recurso da Sociedade/autora
(cf. Id. no
338778422
e
338778423
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando,
a
autora/
embargante

Galera Mari
e
Advogados Associados
propôs a presente demanda
contra o
réu/
embargante
Banco Bradesco o
bjetivando o arbitramento judicial
dos honorários a
dvocatícios
contratuais que lhe são devidos por sua atuação profissional nos autos d
as
aç
ões

de
e
xecução
autuadas, sob os
nso

0612595-30.2019.8.04.0001
,
1000545-48.2020.8.11.0009
e
0006030-24.2019.8.27.2729
,
por
que,
em
19
.
11
.
2020
, o
Banco/réu
rescindiu unilateralmente o contrato
de prestação de serviços advocatícios
entre eles celebrado
,
e, por conta disso,
a Sociedade/autora se
viu impedida
de receber os honorários referentes
ao trabalho prestado na
s
citada
s

lide
s.

Em 1a Instância,
o
MM. Ju
iz

sentenciante deu
pela
procedência d
o pedido autoral
para assentar o seguinte:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 1,5% (um e meio por cento
)
sobre a soma do valor atualizado das causas (Autos 0612595-30.2019.8.04.0001, 1000545-48.2020.8.11.0009
e
0006030- 24.2019.8.27.2729)
,
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento
,
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
”

Em 2a Instância, esta
eg
. Câmara Julgadora
negou provimento ao recurso interposto pela Sociedade/autora
e o
parcial provimento ao
apelo
interposto pelo Banco/réu
, a fim de readequar a sentença no que tange aos valores arbitrados a título de honorários advocatícios contratuais para cada uma das ações de execução
mencionadas na exposição postulatória.

Eis, a propósito, o dispositivo do acórdão embargado:

Pelo exposto, nego provimento ao recurso da autora GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, e dou parcial provimento ao recurso do réu BANCO BRADESCO S.A., para arbitrar em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios devidos à Sociedade/autora por sua atuação profissional nos autos do Proc. no 0612595-30.2019.8.04.0001 e, de igual modo, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em função dos serviços prestados nos autos do Proc. no 1000545-48.2020.8.11.0009, por fim, em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela atuação profissional que exerceu nos autos do Proc. no 0006030-24.2019.8.27.2729, devendo cada valor ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente a partir da data da condenação.

Em Instância Especial,
a
Exm
a
. Sr
a
. Min
istra
Maria Isabel Gallotti
, por
meio de
decisão monocrática,
deu
prov
imento

a
o recurso especial interposto pel
o Banco
/réu

no
s
seguintes termos:

“(...)
, verifica-se que, no caso em exame, assim como em centenas de outros, a controvérsia gira em torno da possibilidade de ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, em virtude de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, por meio do qual o Bradesco se comprometeu a remunerar o escritório Galera Mari por etapas, de maneira proporcional e antecipada, e, também, por êxito, seguindo um modelo usual em serviços voltados à cobrança de créditos.

Diante da multiplicidade de ações relativas ao tema, selecionei aqui trecho da sentença mais detalhada proferida em caso análogo, que consta do meu acervo, também envolvendo o Bradesco e o escritório Galera Mari, relativo ao mesmo contrato de prestação de serviços jurídicos, para melhor entendimento da
questão posta em debate. Confira-se (REsp 2.158.327/MT, fls. 1.251/1.254, grifou-se):

(...)

Da leitura da mencionada sentença, extrai-se que o contrato celebrado entre as partes previa, quanto à remuneração do escritório Galera Mari, que haveria (i) pagamento antecipado por etapas ‘com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais’; e que (
ii
) ‘o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do 'Benefício Econômico' auferido em proveito da requerida’.

Ademais, segundo consta da decisão, o contrato previa quitações periódicas, obrigando o escritório a apresentar, anualmente, um relatório de quitação de honorários ao banco. Esse mecanismo tinha por finalidade atestar que todos os valores devidos haviam sido pagos, impedindo futuras reivindicações com base nos mesmos serviços.

Note-se que, se o contrato previa, expressamente, que o pagamento dos serviços advocatícios se daria por etapas e por êxito e que haveria quitações anuais, não há margem para o arbitramento de honorários fora desses parâmetros pelo Judiciário.

Cumpre registrar, neste ponto, que, embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos (cf.
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2023), não é jurídico permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o que consta de contrato escrito celebrado entre as partes.

Penso que admitir, de forma automática, o arbitramento de honorários em casos como este — em que, além da remuneração por etapas, há previsão remuneratória baseada em resultado — representaria subversão da própria lógica de risco que rege o modelo
ad
exitum
e abriria espaço para situações inusitadas, como, por exemplo, a remuneração a título de "êxito presumido" de advogado por participação em ações nas quais sequer houve proveito econômico para o cliente.

Neste ponto, importante destacar que a jurisprudência desta Corte
orienta
-
se
no sentido de que, em se tratando de honorários
ad
exitum
, o seu pagamento está sujeito à condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado. Nesse sentido:

(...)

Assim, ainda que se admita a possibilidade de que o escritório Galera Mari eventualmente não tenha recebido pelos benefícios efetivamente gerados porque as ações ainda estavam em curso à época da destituição do escritório, tal alegação precisa apurada com objetividade pelo Tribunal de origem, a quem compete verificar: (i) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não remunerado; ou (
ii
) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.

Cabe destacar que, além das previsões remuneratórias do contrato, as provas de quitação de valores já pagos também não podem ser desconsideradas pelo Tribunal de origem, sob pena de violação aos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, a jurisprudência já antiga e pacífica desta Corte é no sentido de que, sem alegação nem prova de vício de consentimento,
‘
a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida
’
(REsp 728.361/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de 12/9/2005, p. 328).

Note-se, nesse sentido, que os
‘
honorários de adiantamento
’
funcionavam como antecipações da remuneração final. Por essa razão — isto é, para evitar pagamento em duplicidade —, tais valores não podem ser desconsiderados, como fez o TJMT, mas, ao contrário, devem ser devidamente registrados para abatimento do valor total que porventura seja devido.

Assim, em suma, como a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não tem o condão de romper a lógica remuneratória acordada
entre as partes nem de justificar o arbitramento de novos valores à margem das cláusulas pactuadas, para decidir sobre o caso, cabia ao TJMT manifestar-se, expressamente, sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, especificamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; (
ii
) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento; e (
iii
) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.

No caso, porém, o TJMT não enfrentou tais questões, estando caracterizada, de fato, ofensa ao art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual deve ser mesmo anulado o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração,
devolvendose
os autos à origem para que sejam sanadas as obscuridades apontadas (nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 250. 637/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
de 18/12/2015;
AgRg
no REsp n. 1.369.858/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015,
DJe
de 26/10/2015).

Em face do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, especificamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; (
ii
) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento; e (
iii
) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se há, de fato, ações judiciais com
benefício econômico comprovado e ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.
”
(cf. Id. no 338778422)

Em respeito e obediência à decisão supratranscrita,
admito a necessidade de acolher
os
declaratórios
do réu Banco Bradesco
para
acrescentar às razões de decidir do acórdão embargado expressa manifestação acerca dos pontos por ele indicados como omissões do julgamento do mérito do Recurso de Apelação.

Primeiro, no que
se refere à validade dos

“
termos de quitação juntados aos autos
” e
a
sua eficácia
probatória como
fato extintivo do direito da
Sociedade/
autora,

reafirmo o entendimento adotado no acórdão embargado,
per
relationem
,

no sentido
de que o “
contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante. (...). Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. (...). Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023).

Como observado na decisão do STJ, a controvérsia em torno do cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais em decorrência da
rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios
firmado entre a
Galera Mari
e
Advogados Associados

e o
Banco Bradesco
é objeto de diversas ações judiciais, de modo que, consoante semelhante observação feita no acórdão aqui embargado, o tema em si
já
foi objeto de ampla
anális
e
, discu
ssão e deliberação no âmbito deste
eg
. Tribunal de Justiça
, o que compreende não só o enfrentamento da matéria de direito pertinente ao litígio, mas também, em grande medida, a matéria fática, eis que o contrato de prestação de serviço a ser analisado é o mesmo e, no geral, todos os processos são instruídos com os mesmos termos genéricos de quitação, assim sendo, até mesmo para
garantir a necessária
coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais,
observando e prestigiando o
princípio da segurança jurídica
, adoto, aqui, como razão de decidir, o entendimento
que vem sendo
professado

por esta
eg
. Corte de Justiça, inclusive em circunstância praticamente idêntica a destes autos (isto é, reanalise dos embargos de declaração do Banco/réu em razão de decisão da
eg
. Corte Superior),
de que os “Termos de Quitação” juntados no Id.
no
224527672
“
tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual.

Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no
instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada
” (
TJTM -
Quarta Câmara
d
e Direito Privado
– RED
no
1035251-87.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira
, julgado em 04/02/2026
).

Em outras palavras, “
a questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos
a
utos não decorre da existência de vício de consentimento
,
mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco, mencionam que se referem a ação objeto do presente processo em que a parte Autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados.
(...).
No caso, os Termos de Quitação apresentado no ID 172133692 demonstram-se genérico

não se referem quais serviços ou ações constituem objeto da

quitação, especialmente, nada mencionam acerca da ação relacionada ao presente processo e etapas que estariam sendo quitadas no referido processo, razão pela qual

não serve para comprovar que os trabalhos relacionados no presente processo
se encontram
de fato quitados
” (
TJM
T
-
Segunda Câmara De Direito Privado
– RED
no
1003630-72.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, julgado em 28/01/2026
).

A propósito:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO E DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ETAPAS DE SERVIÇO REALIZADAS E
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A e por Galera Mari Advogados Associados contra acórdão que deu parcial provimento às apelações cíveis, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, em Agravo em Recurso Especial, reconheceu omissão na decisão dos embargos anteriormente julgados, determinando o retorno dos autos para manifestação expressa sobre a validade dos termos de quitação apresentados e sobre eventual existência de etapas de serviço concluídas e não quitadas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os termos de quitação juntados aos autos são aptos a comprovar a integral quitação dos honorários advocatícios, pleiteados notadamente quanto à inexistência de vício de consentimento e à observância da forma legal; e (
ii
) saber se houve etapas do serviço advocatício efetivamente prestadas pelo escritório e não quitadas até a rescisão contratual, a justificar o arbitramento judicial da verba honorária.

I
II. Razões de decidir

Os termos de quitação apresentados pelo Banco embora não padecem de vício de consentimento, porém não observam a forma legal visto que se revelam genéricos, por não especificarem os processos, os serviços prestados ou as etapas contratuais a que se referem, o que afasta sua eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários discutidos na presente demanda.

O arbitramento de honorários decorre da rescisão contratual e da comprovação de efetiva atuação do escritório em processo específico, com a prática de atos processuais relevantes até a destituição, sem impugnação concreta quanto à realização dos serviços ou demonstração de pagamento correspondente.

A existência de contrato com previsão de pagamento por êxito não impede o arbitramento judicial dos honorários quando a rescisão impede a continuidade do patrocínio e quando não comprovada a quitação das atividades já desempenhadas, observado o critério da razoabilidade e os parâmetros contratuais como referência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, mantido, no mais, o acórdão recorrido.

(TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado – RED no 1003630-72.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 28/01/2026)

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMOS DE QUITAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios. O embargante sustenta omissões e premissas fáticas equivocadas, com destaque para a existência de contrato com cláusulas remuneratórias específicas, termos de quitação e cláusula de êxito não implementada.

I
I
. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação apresentados pelo embargante afastam o direito ao arbitramento de honorários; (
ii
) estabelecer se a cláusula de êxito sujeita à condição suspensiva impede a fixação judicial de honorários; (
iii
) verificar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III.
Razões
d
e
d
ecidir

3. A validade formal dos termos de quitação não se estende à quitação integral dos serviços prestados, por se
tratarem
de documentos genéricos, sem individualização das ações ou menção específica à rescisão contratual, o que inviabiliza interpretação extensiva ou renúncia tácita de direitos.

4. A cláusula de êxito, embora sujeita a condição suspensiva, não impede a fixação proporcional de honorários quando comprovada a efetiva prestação de serviços antes da rescisão unilateral do contrato, conforme autoriza o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

5. A ausência de cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão justifica o arbitramento judicial como mecanismo de integração do contrato, prevenindo o enriquecimento sem causa da parte contratante.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente fundamentada à luz do princípio da causalidade, diante do acolhimento substancial do pedido do autor, ainda que o valor arbitrado tenha sido inferior ao pleiteado.

7. As omissões apontadas foram reconhecidas pelo STJ no
AgInt
no
AREsp
2.600.562/MT, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento da prestação jurisdicional, sem que isso implicasse alteração do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

(TJTM - Quarta Câmara de Direito Privado – RED no 1035251-87.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, julgado em 04/02/2026)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ - APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE
HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS - ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO “EXTRA PETITA” – FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÕES E DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL DURANTE A INSTRUÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.
(...).
Impõe-se a manutenção do julgado anteriormente apreciado, eis que seguindo determinações do c. Superior Tribunal de Justiça, aferiu-se a inexistência de decisão “extra petita”, pois o Juízo “a quo” decidiu a lide dentro dos pedidos formulados, tendo em vista a natureza da ação de arbitramento; e também porque não há qualquer
prova de pagamentos decorrentes do contrato rescindido unilateralmente, de modo que há que ser mantida a sentença, que distribuiu a tutela jurisdicional, com base nos fatos, nas provas trazidas, bem como no direito de percepção dos advogados por trabalhos realizados ao longo dos anos, fixando os honorários equitativamente.
(
TJTM
–

Primeira
Câmara
d
e Direito Privado
– RED
no
1025122-23.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Ricardo Gomes
d
e Almeida
, julgado em 0
3
/02/2026
)

Na específica
hipótese dos autos,
o que vê é que, à semelhança das demais disputas entre Galera Mari e Banco Bradesco, os “Termos de Quitação” que vieram aos autos são demasiadamente genéricos, não contendo nenhum dado informativo ou descrição capaz de ligá-los às ações cuja remuneração pela atuação da Sociedade/autora é discutida nesta lide, daí porque não servem de prova idônea d
a quitação da obrigação contratual ou, de outro modo, de fato extintivo do direito pleiteado nestes autos, sendo, pois, desnecessário inquirir sobre eventual vício de consentimento na emissão de tais documentos, já que a conclusão estabelecida para o caso concreto não passa pela presença de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, mas sim na sua imprestabilidade como prova de pagamento pelos serviços vinculados às ações listada na petição inicial.

Some-se a isso, ainda, que,
conforme se vê mais à frente na fundamentação do acórdão embargado, o arbitramento dos honorários advocatícios contratuais na espécie se deu em
razão da atuação
profissional
em processos
em
que
a Sociedade/autora atuou
até a
rescisão
unilateral do
contrat
o de prestação de serviços
em 19
.
11
.
2020
, de modo que,
como
o último termo de quitação juntado aos autos se refere à remuneração por serviços prestados no ano de 2019 (cf. Id. no
224527672
– pág. 7),
no mínimo, o arbitramento judicial da verba honorária seria cabível para os serviços prestados no ano de 2020, além de que, frisa-se, para bem
remunerar toda a atividade intelectual e profissional não abrangida no
rol
de atos a serem remunerados que consta do contrato em exame.

Em segundo lugar, a
cerca

da indagação sobre “
se há condição suspensiva pendente,
o
que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória”
,
parece-me que o
raciocínio desenvolvido no acórdão embargado
a partir da premissa de que a
rescisão unilateral imotivada
do
contrato de prestação de serviços advocatícios
com cláusula
ad
exitum

caracterizou

obstáculo ao implemento da condição

suspensiva
por
ato
praticado pelo próprio Banco/réu, o que
amolda
o caso dos autos
à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio
, já
trouxe
resposta jurídica satisfatória à questão, inclusive
porque apoiada em precedente da
eg
. Corte Superior de que “
a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 19/10/2020)
,
porém, não obstante, para que não se diga que o julgado permaneceu omisso nesse ponto, reporto-me, aqui, ao entendimento adotado pela 3a Turma do STJ em
recente
julgado envolvendo justamente a disputa Galera Mari x Bradesco,
a qual me filio integralmente,

no sentido de que, “
com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp n. 2.237.460/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/12/2025)
.

Confira-se, a propósito, o trecho completo em que inserido o excerto acima destacado:

O BRADESCO insiste que deve prevalecer a condição suspensiva do êxito, reforça a eficácia de termos de quitação e pede a anulação do acórdão dos embargos, o reconhecimento de cerceamento e, no mérito, a improcedência do arbitramento.

Mas, razão não lhe assiste.

O
colegiado afastou a premissa de que o advogado deveria aguardar o desfecho das demandas para se remunerar quando a rescisão unilateral, imputável ao cliente, frustrou o implemento da condição.

Registrou-se que a rescisão imotivada do contrato
ad
exitum
configura impedimento ao implemento da condição suspensiva, nos termos do art. 129 do Código Civil, sendo cabível o arbitramento proporcional dos honorários.

A linha decisória estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do
Código Civil
.
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp n. 2.237.460/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/12/2025)

Por fim, todos esses
apontamentos
e
ponderações
adicionais já abrangem e servem para
atende
r
os demais pontos destacados na decisão do STJ, quais sejam, “
se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento
”, e “
se há, de fato, ações judiciais com benefício
econômico comprovado e ainda não remunerado
”
, pois, diante da conclusão da imprestabilidade do termo de quitação como prova do pagamento do serviço para as ações de execução listada na petição inicial, é possível extrair de forma clara a resposta de que há, sim,
ações
em que
etapa
s
de serviço
não foram remuneradas e em que se justifica o arbitramento judicial
dos honorários

por conta do afastamento da
condição suspensiva
em razão do rompimento unilateral do pacto pelo próprio cliente, ou, mais especificamente, dentro dos limites objetivos da lide, tem-se as 3 ações de execução referenciadas no dispositivo do acórdão ora embargado.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração interpostos pelo réu Banco Bradesco, mas sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para acrescentar à fundamentação os apontamentos acima delineados, e, no mais, ratifico integralmente os termos do acórdão vinculado ao Id. no
257327656
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026